Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737374-73.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS CAITANO DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pela Defesa de Lucas Caitano da Silva contra a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos da ação penal no 0737374-73.2019.8.07.0001 (antigo no 2019.01.1.018145-5), em curso perante o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 15280889). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, nos seguintes termos: “[...] No dia 1o de novembro de 2019, por volta de 19h25min, na EPIA sentido Gama, SPM, Setor de Postos e Motéis, Candangolândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportou/trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, vulgarmente conhecida como MACONHA1 , envolta por segmento de plástico, perfazendo massa bruta de 500,90 g (quinhentos gramas e noventa centigramas), conforme Laudo Preliminar no 6639/2019 – IC. Consta dos autos que policiais militares realizavam deslocamento de rotina pela EPIA, sentido Gama, quando foram alertados, durante um engarrafamento, pelo condutor de um ônibus, que no interior do coletivo havia dois indivíduos suspeitos. Na sequência, os policiais ingressaram no ônibus e identificaram os indivíduos suspeitos, dentre os quais, o ora denunciado. Realizada a abordagem, os militares localizaram e apreenderam na posse do denunciado, precisamente no interior de uma mochila, superlativa quantidade de maconha e uma balança de precisão. Na posse do denunciado foi apreendida a quantia de R$ 781,50 (setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). Durante a lavratura do flagrante, os policiais verificaram que o denunciado havia sido preso, poucos meses antes dos fatos ora apurados, pelo mesmo crime, qual seja, o tráfico de drogas. [...]” O acusado foi preso em flagrante, tendo o MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia convertido em preventiva a sua prisão em flagrante (ID 15279055). Processo instruído, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o acusado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal. Foram indeferidos os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena, sendo-lhe negado, ainda, o direito de recorrer em liberdade (ID 15280889). O réu foi pessoalmente intimado da sentença, tendo manifestado interesse em recorrer (ID 15280896). A Defesa interpôs recurso de apelação em favor do réu, apresentando, desde logo, as razões recursais (ID 15280900). Pede, em liminar, seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que o acusado reúne condições pessoais favoráveis (endereço certo e trabalho lícito), ao mesmo tempo em que não há fundamentação suficiente para a manutenção da prisão. Postula, no mais, com fundamento no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (com a redação da Lei no 13.964/2019), o relaxamento da prisão preventiva por não haver sido reexaminada no prazo de noventa dias. No mérito, pede a desclassificação de sua conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, o deferimento da gratuidade de justiça e a restituição do aparelho de telefone celular cujo perdimento fora decretado. O Ministério Público deixou de oferecer contrarrazões formais ao recurso (ID 15280903). Expedida a carta de guia para o fim de execução provisória da pena (ID 15280905), a Defesa peticionou requerendo fosse o acusado colocado em liberdade monitorada, ou em prisão domiciliar sem monitoramento (ID 15280907). O pedido restou indeferido pelo Juízo a quo (ID 15280911). Remetidos os autos a este Tribunal, a Defesa formulou pedido de relaxamento da prisão preventiva, ao argumento de que o acusado foi transferido do CDP para o PDF I, que contempla situação única de regime fechado, destacando que o acusado tem direito a permanecer em estabelecimento prisional adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto, ou, em caso de inexistência de regime adequado, no regime aberto. Destaca ser ilegal a prisão a que o acusado está submetido. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido. No que se refere à alegação de que não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, o acusado respondeu preso ao processo, em decorrência da conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do acusado. A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública. Com efeito, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. De fato, a gravidade concreta da conduta resta demonstrada em razão da quantidade de droga apreendida, a saber 477,01g (quatrocentos e setenta e sete gramas e um centigrama) de massa líquida de “maconha”. Além disso, consta dos autos que o acusado reitera na prática de crimes e atos ilícitos, pois possui uma condenação não transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (ação penal no 0713618-35.2019.8.07.0001, em curso no Juízo da Quarta vara de Entorpecentes do Distrito Federal) e ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (ID 15279057 – páginas 22/24). Tais circunstâncias evidenciam que a liberdade do réu coloca em risco a ordem pública, de modo que não se detecta ilegalidade na sentença na parte em que indeferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória (ID 15280905) possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença, de modo que não se afigura o flagrante constrangimento ilegal a que estaria submetido o acusado. Indo além, diferentemente do quanto alegado pela Defesa, a prisão do acusado foi reexaminada pelo Juízo a quo (ID 15280911). Quanto à alegação de que o acusado – após transferência do CDP para o PDF I se encontra em regime mais gravoso que aquele estabelecido na sentença –, vale destacar que, consoante consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a guia de execução provisória de sua pena foi distribuída ao Juízo da Vara de Execuções Penais em 26/03/2020, tendo sido ali formulado, nesta data, pedido idêntico ao ora analisado. Desse modo, ausente decisão do Juízo a quo a respeito, não é possível a esta Corte examinar o pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Além do mais, o Juízo da Execução possui melhores condições de analisar a fundamentação trazida, em especial no tocante à alegação de o PDF I não contemplar estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, o que não afasta a possibilidade de a Defesa eventualmente se insurgir contra a decisão proferida perante esta Corte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que deverá noticiar em qual estabelecimento prisional o réu está recolhido e se é compatível com o regime semiaberto imposto na sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador